Tribunal: CARF
Processo: 15504.721686/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721686/2018-18
ACÓRDÃO
2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 30/06/2014
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade
julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova
pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO
DRJ.
QUESTÕES
NÃO
APRECIADAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não
apreciadas no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão
julgador a quo para que se pronuncie sobre as matérias suscitadas em
impugnação. Há de ser reconhecida a nulidade da referida decisão
proferida com preterição do direito de defesa, em atendimento ao
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, acolher a preliminar de nulidade da decisão da primeira instância
para fins de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
primeira instância para que seja realizado um novo julgamento, com o exame da integralidade dos
argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-35.459, julgado
pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata de Auto de Infração referente às contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP e não recolhidas, relativas a competências de 2011.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo:
(...)
Infração:
PRÊMIO POR RESULTADOS A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM
COMISSÃO PAGOS ENTRE 03/2013 a 06/2014
Informa a fiscalização no relatório fiscal que as informações foram levantadas
com base nas folhas de pagamento disponibilizadas pelo contribuinte em mídia
digital e com análise subsidiária das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, declaradas antes de iniciado o
Procedimento Fiscal.
Identificou a fiscalização através do anexo I do Termo de Verificação Fiscal, os
servidores cujas verbas comandadas nas folhas de pagamento, identificadas sob o
código e descrição de evento "0373 - PRÊMIO POR RESULTADOS" não foram
consideradas na composição das bases-de-cálculo utilizadas pela Fundação para
fins de recolhimento das contribuições sociais.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
3
Que o Anexo III demonstra os eventos que foram considerados na composição das
bases-de-cálculo utilizadas pela Fundação para fins de recolhimento das
contribuições sociais, evidenciando ainda que o evento "0373 - PREMIO POR
RESULTADOS" não foi oferecido à tributação, constam deste Anexo, por
competência, a identificação dos servidores por nome, matrícula e número de
inscrição NIT/PIS/PASEP, o código da categoria dos segurados, a identificação por
código e descrição dos eventos, os valores comandados nas folhas de pagamento,
com indicação dos respectivos enquadramentos quanto a incidência para a
previdência, bem como, as bases de cálculo apuradas em folha e as declaradas em
GFIP. Cita a Lei Estadual N° 17.600 de 01/07/2008 que disciplina o "Acordo de
Resultados" e conceitua o benefício do Prêmio de Produtividade em seu Capítulo
IV nos seguintes termos:
(...)
Observa que os dispositivos sinalizam a habitualidade do benefício, restando
demonstrado que não se trata de uma gratificação em parcela única não habitual.
Conclui que o Prêmio por Produtividade constitui uma forma de salário vinculada
a fatores de ordem pessoal do servidor ou geral de muitos servidores,
configurando-se como uma contraprestação dos serviços prestados.
Evidente também que o único recurso que o servidor possui para perceber tal
bônus é o seu trabalho, ora duplamente subordinado pela vinculação com as
metas estabelecidas pela Administração Pública e no interesse dessa. Nessas
condições, integra o salário de contribuição, segundo a seguinte conceituação
trazida pela Lei n° 8.212, de 1991 (redação dada pela Lei n° 9.528/1997): Observa-
se, ainda, que mencionado Prêmio não se acha relacionado entre as parcelas não
integrantes do salário de contribuição descritas no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212,
de 1991, e não apresenta natureza indenizatória.
Trata-se de concessão não eventual, que se repete em intervalos regulares,
usualmente no segundo semestre do ano posterior ao ano avaliado, sendo, dessa
forma, remuneração adicional por um trabalho executado durante todo o
exercício anterior.
(...)
Diz que tais conceitos e institutos são estranhos à própria natureza do Ente Estatal
e suas funções, uma vez que a pessoa jurídica de direito público não exerce
atividade econômica, não possui objetivo de lucro e nem pode conceituar
"resultados" no contexto aplicável às empresas privadas, haja vista que seu
desempenho financeiro é vinculado a execução de um orçamento previamente
aprovado em lei, não sendo concebível, portanto, a participação em lucros ou
resultados contextualizada na bonificação de agentes públicos.
Que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04, mediante o Ofício FUNED-
PRESIDÊNCIA 478-2017, encaminhado ao Serviço de Fiscalização em de 25 de
outubro de 2017, o próprio contribuinte ressalta que tanto no caso dos servidores
ocupantes de cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo, quanto
dos contratados por contrato administrativo, a contribuição previdenciária é para
o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, que incide sobre o Prêmio por
Produtividade (verba 0373).
Finaliza que por todo o exposto, tem-se configurado que referido benefício
concedido aos seus servidores ocupantes de cargo em comissão, por não se
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
4
inserir no rol das parcelas não integrantes do salário de contribuição descritas no
§ 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991 c/c § 9o do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, integra
os salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme previsão contida
no art. 214, § 10 do RPS, não havendo motivos que justifiquem a não incidência
das contribuições sociais sobre os mesmos.
Em julgamento a DRJ manteve o crédito tributário entendendo que as premiações
pagas por produtividade integram o salário-de-contribuição, base de cálculo das contribuições
sociais em relevo.
Cientificada do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
reproduzindo os argumentos apresentados na Impugnação, sustentando, em preliminar, a
nulidade processual em razão do indeferimento da perícia.
No mérito, sustenta, em síntese, que o prêmio de produtividade não é ganho
habitual e não é concedido em caso de déficit fiscal. Acrescenta que o prêmio de produtividade
não é concedido aos servidores desde o ano de 2013 e que não se incorpora aos vencimentos,
para nenhum fim, nem mesmo para aposentadoria. Aduz que o prêmio de produtividade se refere
à participação nos resultados, que não é tributável por ser um bônus pago através do chamado
Acordo de Resultados. Por fim, sustenta que a multa de ofício aplicada, com base no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, deve ser alterada para a multa prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, destacando
que “o Auditor Fiscal da Receita Federal signatário simplesmente nada disse a respeito das multas
aplicadas, configurando mais uma hipótese de evidente NULIDADE da decisão.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
2.1 Indeferimento da perícia
A Recorrente sustenta a nulidade processual em razão do indeferimento da perícia.
Alega ser absolutamente indispensável a realização de perícia, tendo em vista que é uma fundação
estadual e está submetida ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Aduz que o
indeferimento da perícia viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
5
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de
infração, vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
A mesma legislação tributária, estabelece que a autoridade de primeira instância
determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Quanto ao pedido de perícia assim decidiu a DRJ:
Do Pedido de Perícia
No arremate das alegações preliminarmente arguidas, menciona novamente o
contribuinte, a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, e, requer prova pericial, a qual entende ser absolutamente
indispensável, até mesmo pelo princípio da indisponibilidade do interesse público,
formulando quesitos a serem respondidos.
Ao exame da narrativa constante nas dezenove folhas, do Relatório Fiscal e seus
anexos, verifica-se que as perguntas que a defendente, pretende ver respondidas
pelo perito, que tais postulações, encontram-se presentes nos autos. Nessa
esteira, importa observar, como bem assevera e demonstra a autoridade
fiscal, no já citado Relatório Fiscal, todos elementos necessários e suficientes
para se verificar a ocorrência o fato gerador das contribuições lançadas, foram
extraídos das folhas de pagamento, e das declarações tributárias, ou seja, com
base em documentos e provas produzidos pela própria impugnante.
Note-se ainda, que no decorrer da ação fiscal, foi oportunizado, ao contribuinte
prestar os esclarecimentos, quanto as divergências apontadas.
De toda sorte, perícia configura meio de suprir a carência de conhecimentos
técnicos especializados. Por evidente, não se afigura o caso versado nos autos, em
cujo âmbito certamente a impugnante poderia oferecer, caso assim desejasse,
elementos de prova aptos ao lastreamento do direito alegado, não necessitando
esta julgadora, muito provavelmente, do auxílio de um perito para elucidação dos
fatos alegados.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
6
Dessa forma, indefere-se o pedido de perícia, por desnecessária, nos termos do
artigo 35, caput, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011
Do acima transcrito, observa-se que indeferimento da perícia se deu segundo o
argumento de que os elementos constantes nos autos já eram suficientes para tomada de decisão.
Vale lembrar que a inexistência de nulidade por indeferimento devidamente
fundamentado do pedido de perícia é objeto da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Neste sentido, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

2.2 Nulidade da decisão de primeira instância
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão em razão de ter apresentado na
impugnação o argumento de que multa de ofício aplicada com base no art. 44 da Lei n° 9.430/96,
deve ser alterada para a multa prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91 e a autoridade julgadora
não se pronunciou sobre o tema.
A análise do voto leva à conclusão de que, a autoridade julgadora de primeira
instância analisou as alegações da contribuinte, manifestando-se de forma específica e com
profundidade acerca da legalidade do lançamento, todavia, não se manifestou sobre a multa de
ofício aplicada, ainda que tal tema tenha sido objeto do conteúdo da ementa.
Cabe a este Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o processo
administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos administrativos. Compulsando os autos,
constata-se que a Recorrente apresentou a sua impugnação da seguinte forma:
(...)
e – Das multas
Caso, eventualmente, no mérito, o lançamento seja julgado procedente, o Estado
de Minas Gerais requer, alternativamente, a redução das multas aplicadas.
Em relação às multas aplicadas, com lista no Relatório Fiscal que “foi aplicada a
multa de 75% (setenta e cinco por cento) conforme determina o inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 27/12/1996”.
Assim, denotasse do Relatório Fiscal que for aplicada pelo Fisco Federal, no
presente caso, somente a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ocorre que tratando-se, de lançamento de ofício não seria o caso de a aplicação
da multa prevista no artigo 44 da Lei no 9.43/96, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de contribuição,
mas sim da multa prevista no artigo 32 da Lei no 8212/91, que trata
especificamente de fato gerador idêntico ao autuado no presente feito, qual seja,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
7
“deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32
desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões”.
Assim, deve ser afastada a multa prevista no artigo 44 da Lei no 9.43/96, pois há
norma especial e mais benéfica ao contribuinte, prevista no artigo 32 a da Lei no
8.212/91.
Conforme se verifica, a Recorrente foi por demais enfática em sua defesa,
manifestando-se categoricamente sobre a multa de ofício aplicada e a análise do voto proferido
leva à conclusão de que, a autoridade julgadora de primeira instância, não analisou tais alegações.
Resta claro que a decisão de piso foi silente sobre a multa de ofício aplicada. Dessa
forma, caberia a Delegacia manifestar-se de forma específica sobre este ponto, uma vez que esta
foi uma das alegações da Contribuinte.
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão para
que a Impugnação seja novamente apreciada, desta vez na integralidade de seus argumentos, por
caracterização do cerceamento do direito de defesa, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Grifei)
Neste sentido é a jurisprudência do CARF:
IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO
DRJ.
QUESTÕES
NÃO
APRECIADAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO NULA PARA EVITAR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada omissão na decisão de 1a instância quanto a matérias não apreciadas
no julgamento, importa a devolução dos autos ao órgão julgador a quo para que
se pronuncie quanto ao mérito, evitando-se a supressão de instância
administrativa e cerceamento do direito de defesa. Há de ser reconhecida a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, em atendimento ao
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, para que nova seja
proferida enfrentando todas as matérias suscitadas em impugnação. Recurso
Voluntário Provido em Parte
(Acórdão no 3301-014.087 – 3a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária – Sessão de
maio de 2024 - Relator Bruno Minoru Takii)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.
(Acórdão no 2401-010.318 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma
Ordinária - Sessão de 04 de outubro de 2022 – Relator Rayd Santana Ferreira)
Desta forma, a preliminar de nulidade deve ser acolhida.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.139 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721686/2018-18
8

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de nulidade da decisão da primeira instância para fins de reconhecer a nulidade do acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo
julgamento, com o exame da integralidade dos argumentos apresentados na Impugnação.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 534
DF CARF MF
Original